Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida aos réus, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. Recurso interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a pagar, solidariamente, ao autor, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), devida pela aquisição de veículo automotor.

3. Insurgência recursal que se limita a postular o reconhecimento da incompetência territorial do juízo.

4. A incompetência territorial é relativa e, como tal, deve ser alegada em preliminar de contestação (art. 64 e 337, II, ambos do CPC).

5. No caso dos autos, os réus não apresentaram contestação.

6. Não arguida a preliminar de incompetência relativa no momento adequado, ocorre a preclusão e prorroga-se a competência territorial, consoante disposto no art. 65 do diploma processual civil. Desse modo, intempestiva a alegação no presente momento. Rejeitada a preliminar de incompetência relativa suscitada.

7. Nesse sentido: Acórdão 1413522, 07286987120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 14/4/2022.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

9. Condenados os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95